Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006996-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
AGRAVADO: DEISE REGINA VIOLIN - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN - ME, DEISE REGINA VIOLIN
Processo na origem: Recuperação Judicial n.o 1042097-28.2019.8.11.0041,da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, de decisão que na Recuperação Judicial movida por Deise Regina Violin-ME e outras, determinou que o banco agravante se abstenha de realizar débitos nas contas correntes referente as prestações dos empréstimos firmados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que proceda à restituição do valor de R$ 68.061,98 (sessenta e oito mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos), no prazo de 48 horas.
Alega que o valor debitado foi de R$ 21.205,12 (vinte e um mil, duzentos e cinto reais e doze centavos). Realça que não foi efetuado o débito dos valores indicados no dia 14/01/2020 e que os débitos do dia 14/10/2019 (R$ 8.837,57) e 25/11/2019 (R$ 8.922,17) pertencem ao contrato com garantia de alienação fiduciária, que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e a restituição do valor de R$ 68.061,98 (sessenta e oito mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos); que seja reconhecida a legitimidade da agravante em debitar as parcelas do contrato n. 10.0016.606.0000781-18, alternativamente, postula pela suspensão da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, a decisão agravada determinou a devolução do valor de R$ R$ 68.061,98 (sessenta e oito mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a débitos lançados em conta corrente das recuperandas, derivados de contratos de crédito bancário.
Sustenta a instituição financeira, que parte dos valores debitados em 14.10.2019 (R$ 8.837,57) e 25.11.2019 (R$ 8.922,17), correspondem ao Contrato n. 10.0016.606.0000781-18, que por ser garantido por alienação fiduciária não sofre os efeitos da recuperação judicial e, os valores indicados para débito no dia 14.01.2020 (R$ 5.520,54, R$ 5.686,60, R$ 8.829,91 e R$ 9.069,07), efetivamente não foram debitados.
Em análise de cognição sumária, própria da espécie, constata-se que os extratos da conta corrente, em particular dos meses de janeiro e fevereiro, revelam que não houve o débito referente aos valores do dia 14.01.2020, apontados pelas recuperandas.
Nesse caso, se mostra indevida a devolução dos referidos valores.
Quanto ao débito referente ao contrato com garantia fiduciária, não se mostra tão simples, de maneira que a questão será mais bem analisada após o cotejo da tese das partes e o pronunciamento definitivo pela c. Câmara, mesmo porque, se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, defere-se parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão tão somente quanto à restituição dos valores tidos por debitados no dia 14.01.2020.
Comunique-se ao Juízo.
Intimem-se as recuperandas para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator